Tribunal: TJBA
Processo: 0016077-09.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016077-09.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: D M SANTOS FLORES - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO, ANDREA DITOLVO VELA, PAULA DOS SANTOS SERIQUE

APELADO: Nueva Cosmeticos Distribuidora e Comercio Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO, ANDREA DITOLVO VELA, PAULA DOS SANTOS SERIQUE, MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO – SANTOS E FLORES LTDA ME. PRETENSÃO DE ATRIBUIR À RÉ A TOTALIDADE DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS COM O NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. INSUCESSO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE NÃO PODE SER DEBITADO, EXCLUSIVAMENTE, À FRANQUEADORA, NOTADAMENTE PORQUE SE TRATA DE CONTRATO DE RISCO, QUE LEVA EM CONTA INÚMERAS VARIANTES . SEGUNDO APELO - MEGA FRANQUIAS E PARTICIPACÕES LTDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PAGOS PELA AUTORA IMPOSSIBILITADA PELO CONTRATO ENTRE AS RÉS. DANO COMPROVADO . DEVOLUÇÃO DO VALOR . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por SANTOS E FLORES LTDA ME, NUEVA COSMÉTICOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA e MEGA FRANQUIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista -BA, nos autos da Ação de Indenização por danos patrimoniais c/c danos morais , tombada sob nº 0016077-09.2012.8.05.0274, que julgou parcialmente procedente,
condenação das rés em danos emergentes e lucros cessantes,

com a extinção
do feito sem resolução do mérito em relação ao réu Guilherme Jacob.

A jurisprudência vem adotando uma postura cautelosa fundada na premissa de que a simples quebra obrigacional não gera presunção de lesão dessa natureza. Entretanto, não se pode negar que, à luz do ordenamento jurídico vigente, a responsabilidade civil pela reparação de danos materiais ou morais pode resultar indistintamente de ilícito contratual ou extracontratual.

Conclui-se que foi acertada a sentença, em condenar apenas em lucros cessantes referentes aos prejuízos ocorridos no período do contrato mantido com a Nueva Cosméticos, a ser apurado em liquidação de sentença, entre março de 2011 até 60 dias após a data prevista inicialmente para término do contrato (27 de maio de 2011, bem como a quantia de R$ 10.590,00, referente a produtos pagos pela autora e que não puderam ser comercializados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos apelos,
mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis nº 0016077-09.2012.8.05.0274, da Comarca de Salvador/BA, apelante e apelados, NUEVA COSMÉTICOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA e MEGA FRANQUIAS E PARTICIPACÕES LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .